Tribunal: TJDFT
Processo: 0742320-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVALIDADE DE FIANÇA PRESTADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. QUESTÕES SUSCITADAS E DECIDIDAS EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FORMULADA NO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA JÁ ANALISADAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO EM POSTERIOR AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. As questões já decididas em exceção de pré-executividade, sem a oportuna interposição de recurso, não podem ser novamente suscitadas pelo devedor em ação autônoma, ainda que de ordem pública, sob pena de violação da coisa julgada material.

2. Ao devedor não é dado rediscutir matéria de ordem pública suscitada e decidida em exceção de pré-executividade cuja resolução transitou em julgado, por meio de ação autônoma que não possui viés rescisório.

3. Efetuado o cotejo entre o teor das decisões que resolveram anteriores exceções de pré-executividade apresentadas em procedimento executivo dirigido contra a fiadora, as quais apreciaram e rejeitaram as alegações de invalidade de fiança prestada por meio de procuração pública em contrato locatício e de impossibilidade de penhora sobre suposto bem de família, com os pedidos apresentados posteriormente na vertente ação declaratória, que busca a nulidade dessa mesma garantia e o reconhecimento do aduzido benefício, para fins de suspender os efeitos da penhora constituída sobre o imóvel na execução, sobressai evidenciado a tentativa de rediscussão de matérias que se encontram preclusas sob o manto da coisa julgada, não havendo como ser admitida.

4. Recurso provido. Sentença reformada.